Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Deferida a liminar para permitir a inscrição preliminar e realização da prova objetiva, pelo impetrante, no concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, marcada para 5.2.23, o impetrante peticiona requerendo seja oficiada a banca organizadora do concurso (ID 43098924). Oficie-se, com urgência, ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE quanto à decisão de ID 43031414. Intimem-se.